Tribunal: TJMT
Processo: 1012473-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos, etc.
Primeiramente, recebo a ação, ante a demonstração dos pressupostos processuais do feito, atestando-se que houve pronta demonstração de pagamento do preparo, e ainda, a emenda à inicial com a juntada de documentos.
Feito esse breve registro, posiciono-me pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, a fim de obstar eventual cumprimento da decisão que se busca rescindir, tendo em vista que ficou demonstrada a probabilidade do direito decorrente de duplicidade de pagamento de seguro DPVAT, propostos, "a priori", dolosamente, na Comarca de Campo Grande/MS e também nesta Capital, em face do mesmo sinistro, envolvendo a mesma vítima.
DA mesma forma, o "periculum in mora" está demonstrado, ante ao risco de irreversibilidade da medida, caso haja o levantamento de valores, em face de cumprimento de sentença.
Com essas considerações, D E F I R O o pedido de tutela de urgência, a fim de obstar qualquer levantamento de valores, envolvendo a vítima em decorrente do sinistro que deu alicerce à Cobrança do Seguro DPVAT.
Promova-se a citação do réu, para manifestar-se acerca da ação.
Intime-se.
Após voltem-me conclusos, com urgência para julgamento.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator